Tribunal: TJDFT
Processo: 0705937-22.2026.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705937-22.2026.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) DECISÃO Diante da ausência de comprovação do preparo no momento oportuno, incide a regra do § 4o do art. 1.007 do CPC, segundo a qual deverá o recorrente ser intimado a realizar o recolhimento em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Ante o exposto, INTIME-SE a parte recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento do preparo recursal em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Brasília/DF, 13 de abril de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora